Tribunal: TCU
Processo: 005.729/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio firmado com o município de Luzilândia/PI para a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do Convênio 1868/2001 (Siafi 442986), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o munícipio de Luzilândia/PI, com o objetivo de construir um sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do sr. José Aguiar Marques, ex-prefeito de Luzilândia/PI (gestão 2001-2004), e da empresa Socip Engenharia e Consultoria Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 72.392,05 (D) 28/8/2002 108.588,07 (D) 2/9/2002 27.899,50 (C) 30/12/2004 9.2. aplicar individualmente ao sr. José Aguiar Marques e à empresa Socip Engenharia e Consultoria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, à prefeitura de Luzilância/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. determinar ao Município de Luzilândia que, no prazo de 30 (trinta) dias, com relação ao o Convênio 1868/2001 - SIAFI 442986, cujo objeto era "Execução de Sistema de Abastecimento de Água", comprove ao Tribunal de Contas da União a devolução ao erário dos seguintes valores, sob pena de inclusão do Município e do prefeito atual como responsáveis na presente Tomada de Contas Especial: 9.6.1. depósitos e/ou aplicações na conta corrente 006.00001006-1 da Agência Areolino de Abreu (Código 2004), em nome de "PM de Luzilândia Funasa Água"; 9.6.2. ressarcimento efetuado pela empresa Socip Engenharia e Consultoria Ltda. (valor histórico de R$ 27.899,50, data-base de 30/12/2004), parcela sobre a qual devem incidir os encargos legais (juros e atualização monetária); e 9.6.3. importância equivalente à contrapartida municipal não aplicada na parcela aprovada da obra, no montante de R$ 18.425,88 (data-base de maio de 2004), parcela sobre a qual devem incidir os encargos legais (juros e atualização monetária).